Tribunal: STF
Processo: ARE 1363759
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “Apelação cível. Administrativo. Policial militar. Exclusão dos quadros da corporação após instauração de processo administrativo disciplinar, a bem da disciplina. Impossibilidade de reexame do mérito administrativo. O autor alega ter exercido a função de sargento da Polícia Militar por 32 anos, possuindo em sua ficha disciplinar o conceito excepcional. Em razão de fato ocorrido em 28/06/2007, foi submetido a duas condenações, uma na seara administrativa e outra na criminal, configurando bis in idem. Controle judicial do ato administrativo no plano da legalidade e da razoabilidade. Devido processo legal administrativo. Procedimento instaurado e decidido motivadamente pela autoridade administrativa competente. Parecer do Conselho de Disciplina de cunho opinativo e não vinculatório. Ilegalidade não demonstrada. Independência das esferas criminal e administrativa. Inexistência de bis in idem. Presunção de legitimidade do ato de exclusão não elidida. Manutenção da sentença.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, II; LIV e LV, e 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “foi demitido do serviço público arbitrariamente, foi demitido pelos mesmos fatos que embasaram a sentença penal, incidindo com isso no ferimento do preceito Sumular deste Colendo Supremo Tribunal, Súmula n. 19, como também, ferimento do preceito Sumular deste Colendo Supremo Tribunal, Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 20, p. 2).



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 23, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência da súmula 279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente